Tribunal: STJ
Processo: 0041391-79.2022.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933473 - PR (2025/0170169-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: JANETE FAGUNDES BONFIM BARBOSA
ADVOGADOS
: ALEX VINICIUS KAVADA ASHIHARA - PR094704
FERNANDO MANOEL LICKS DE PAIVA - PR100858
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50562637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 587e07e7-2c63-4530-86da-439aaf99fe0f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50562637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 587e07e7-2c63-4530-86da-439aaf99fe0f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933473 - PR (2025/0170169-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: JANETE FAGUNDES BONFIM BARBOSA
ADVOGADOS
: ALEX VINICIUS KAVADA ASHIHARA - PR094704
FERNANDO MANOEL LICKS DE PAIVA - PR100858
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355, I e II,
356, I e II, e 927 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O
acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fl. 692):
Documento eletrônico VDA50132377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: 347b27a7-d394-491d-a104-59cd79fb6c74

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMOS
PESSOAL
NÃO
CONSIGNADOS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ.
(A) CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE
INFORMAÇÃO SUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE VALOR
ACERCA DA CONTROVÉRSIA.
(B) NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DAS PARTES E
VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS.
(C) JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA (CDC, ART. 51,
§ 1o). TAXAS PACTUADAS QUE SUPERAM O TRIPLO DA MÉDIA DE
MERCADO DE NOVE A TREZE VEZES PARA OPERAÇÕES DA MESMA
NATUREZA. ORIENTAÇÃO DESTA CÂMARA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE
MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. REDUÇÃO DEVIDA.
CABIMENTO DA REPETIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES.
(D) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONDICIONADOS À FASE DE
LIQUIDAÇÃO. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 4o, II, DO
CPC, POR NÃO SE TRATAR DE CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA
FIGURA COMO PARTE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 2o, DO CPC.
HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR QUE
NÃO APARENTA SER IRRISÓRIO. ORDEM PREFERENCIAL DO VALOR DA
CONDENAÇÃO. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 869):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E EXIBIÇÃO
INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO
DA RÉ PROVIDA EM PARTE. INSURGÊNCIA DESTA. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E A JURISPRUDÊNCIA DE OUTRO
TRIBUNAL. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO É AQUELA INTERNA AO JULGADO, QUE SE CARACTERIZA
PELA EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS ANTAGÔNICOS ENTRE AS RAZÕES
DE DECIDIR, OU ENTRE ESTES E DISPOSITIVO, RELATÓRIO OU EMENTA,
CAPAZ DE GERAR DÚVIDA A RESPEITO DO QUE FOI REALMENTE
APRECIADO PELO JULGADOR. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. MATÉRIA CONTROVERTIDA DE FATO E DE DIREITO DEVOLVIDA
AO CONHECIMENTO DESTA INSTÂNCIA ANALISADA. REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO OBSERVADO, NOTADAMENTE ANTE A REGRA DO
ART. 1.025 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
Argumenta que é imprescindível a realização de prova pericial contábil para
se concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato, bem
como acrescenta que o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova
pericial, ocasiona o cerceamento do direito de defesa da agravante.
Documento eletrônico VDA50132377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: 347b27a7-d394-491d-a104-59cd79fb6c74

É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
Documento eletrônico VDA50132377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: 347b27a7-d394-491d-a104-59cd79fb6c74

5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fls. 697/699):

(...)
A autora celebrou com a ré 9 (nove) contratos. Tomando-se a taxa média
divulgada pelo Banco Central, mês a mês, para a mesma espécie contratual (série
20742 - crédito com recursos livres - pessoas físicas - crédito pessoal não
consignado), em cotejo com os valores pactuados, constata-se a seguinte tabela
comparativa:
(...)
Evidente, portanto, a abusividade da taxa de juros cobrada, uma vez que se
supera o triplo da média de mercado de nove a treze (perto de quatorze) vezes.
(...)
Para a adoção dessa conclusão é irrelevante que a autora tenha firmado múltiplos
contratos com a ré. Existindo abusividade nos contratos, cabível a revisão.
A alegação do alto risco de inadimplência decorrente da concessão dos
empréstimos, por si só, não justifica a cobrança de juros mais de nove a treze
(quase quatorze) vezes acima da média praticada pelo mercado.
O abuso é evidente na medida em que as demais instituições financeiras também
estão sujeitas ao inadimplemento e praticam juros em percentuais bem inferiores
aos cobrados pela apelante. Esse critério de comparação entre as taxas de
mercado é objetivo e serve como parâmetro seguro para se constatar o excesso
ou não da cobrança dos juros.
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Verifico, por outro lado, que a Corte local afastou o alegado cerceamento do
direito de defesa, assim se manifestando (fl. 695):
Documento eletrônico VDA50132377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: 347b27a7-d394-491d-a104-59cd79fb6c74

(...)
Alega a ré que a sentença merece ser anulada porque incorreu em cerceamento
de defesa ao julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de perícia
contábil, prova documental suplementar e oitiva da parte autora.
Estabelece o art. 355, inciso I, do CPC que “o juiz julgará antecipadamente o
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver
necessidade de produção de outras provas”.
Compreendendo o magistrado que não há necessidade de dilação probatória
porque o processo está adequado e suficientemente instruído para formação de
juízo de valor a respeito da controvérsia estabelecida, o indeferimento de
determinado meio de prova postulado pela parte não constitui cerceamento de
defesa.
(...)

Com efeito, ressalto que a eventual modificação do julgado nesse aspecto
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, o que encontra, novamente, óbice
nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: 347b27a7-d394-491d-a104-59cd79fb6c74

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.933.473 / PR
Número Registro: 2025/0170169-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00177878420258160021 00413917920228160021 177878420258160021 413917920228160021
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: JANETE FAGUNDES BONFIM BARBOSA
ADVOGADOS : FERNANDO MANOEL LICKS DE PAIVA - PR100858
ALEX VINICIUS KAVADA ASHIHARA - PR094704
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:01
Código de Controle do Documento: 0ba6f741-6884-4220-83e4-2246fbfbc3bb